Tribunal: TJPA
Processo: 0125568-10.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0125568-10.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HIDROVIAS DO BRASIL - NAVEGACAO NORTE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA.

ICMS-IMPORTAÇÃO.
CONTRATOS DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA, CARACTERIZADA PELA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO.
AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-Apelação Cível interposta contra sentença que
julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre o Autor e o Estado do Pará, no que se refere a cobrança de ICMS (e eventuais adicionais que o acompanhem) em operações de importação de bens (embarcações, suas partes e peças) sob o regime de admissão temporária para utilização econômica, originadas de contratos de afretamento de embarcações a casco nu celebrados com empresa estrangeira sediada no exterior (proprietárias das embarcações).

II. Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar a
existência de relação jurídico-tributária entre a empresa apelada e o Estado do Pará, no que se refere a cobrança de ICMS em operações de importação de bens (embarcações, suas partes e peças) sob o regime de admissão temporária para utilização econômica, originadas de contratos de afretamento de embarcações a casco nu celebrados com empresa estrangeira sediada no exterior (proprietárias das embarcações).

III. Razões de decidir

3-
Restou demonstrado que a empresa Apelada firmou contrato de afretamento de embarcação a casco nu, que consiste em um arrendamento por tempo determinado em que o proprietário entrega a posse do navio ao afretador, que será o responsável por toda a operação como contratar tripulação, realizar manutenção e gerenciar a navegação, não havendo, contudo, a transferência de titularidade da embarcação.

4-
Como bem observado pelo Juízo
a quo
,
“
quando a Constituição Federal, em seu art. 155, II, autorizou aos Estados instituir impostos sobre as operações relativas à circulação de mercadorias, o fez tendo como pressuposto para tal a ocorrência de transferência da propriedade do bem, o que não se dá no caso dos autos, onde o autor recebe os bens por tempo determinado, através de contrato de afretamento a casco nu que, conforme previsão contratual, tem prazo de vigência predeterminado e que os bens serão devolvidos ao final do contrato.”

5-
O STF, em sede de repercussão geral no julgamento o Recurso Extraordinário nº 540.829-SP, Tema 297, firmou tese jurídica no sentido de que
"Não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem."

6-
No voto vencedor do referido julgado (Tema 297-STF), restou enfatizado que o
s conceitos de direito privado não podem ser desnaturados pelo direito tributário, devendo por este
ser observados, ressaltando que a aplicação do art. 155, § 2º, IX, “a”, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001, exige a entrada e posterior circulação do bem, o
que pressupõe, evidentemente, uma compra e venda

para a incidência do ICMS.

7-
Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que
declarou a inexistência da relação jurídico-tributária entre o Autor e o Estado do Pará, no que se refere a cobrança de ICMS em operações de importação de bens sob o regime de admissão temporária para utilização econômica, originadas de contratos de afretamento de embarcações a casco nu celebrados com empresa estrangeira sediada no exterior, diante da
ausência de transferência da propriedade dos bens em questão, já que somente nessa hipótese estaria autorizada a cobrança do ICMS, na esteira do Tema 297 do STF.

IV. Dispositivo

8-Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 155, § 2º, IX, “a”;

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 297;
STF, RE: 540829 SP, Rel. Gilmar Mendes, Redator do Acórdão Min. Luiz Fux, J. 11/09/2014, Tribunal Pleno, Pub. 18/11/2014; STJ, REsp: 1797229 RJ 2019/0039794-5, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Pub. 23/04/2021;

STJ - AgRg no REsp: 1091416 RJ 2008/0213658-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, J. 22/10/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Pub. 29/10/2013;
TJPA, AP 0804970-57.2016.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, J. 31/03/20225

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

2
ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02
de fevereiro de 2026.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0125568-10.2015.8.14.0301 - PJE) interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra
HIDROVIAS DO BRASIL - NAVEGAÇÃO NORTE
S.A
,
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação Declaratória ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

“Diante do exposto, confirmo as decisões de ID Num. 3464874 e Num. 3464897 e julgo procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre o Autor e o Estado do Pará, no que se refere a cobrança de ICMS (e eventuais adicionais que o acompanhem) em operações de importação de bens (embarcações, suas partes e peças) sob o regime de admissão temporária para utilização econômica, originadas de contratos de afretamento de embarcações a casco nu celebrados com empresa estrangeira sediada no exterior (proprietárias das embarcações), nos termos da fundamentação. (...)”

Em sede de Embargos de Declaração, a sentença restou alterada, nos seguintes termos:

“Isto posto:

1) Quantos aos Embargos de Declaração do Estado do Pará (ID Num. 79001043): conheço dos declaratórios, porém nego-lhes provimento, mantendo incólume a decisão hostilizada, nos termos da fundamentação;

2) Quanto aos Embargos de Declaração de HIDROVIAS DO BRASIL – NAVEGACAO NORTE S.A. (ID Num. 78729305): conheço dos embargos declaratórios e dou-lhes provimento para reconhecer os vícios apontados pelo embargante, de modo a alterar em parte o dispositivo da sentença de ID Num. 77724194, de modo que, quantos aos ônus de sucumbência, passa a ter a seguinte determinação:

“Condeno o requerido ao pagamento do reembolso em favor da autora das taxas,

custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º do CPC, observado o respectivo escalonamento, conforme §5º do mesmo dispositivo legal.”

Ficam mantidos os demais termos da sentença recorrida.

(...)”

Em razões recursais
, o Estado do Pará alega o descabimento da ação declaratória, uma vez que a importação do bem se enquadra na hipótese de incidência prevista no art. 155, §2º, IX, “A” da CF e do art. 12, IX da lei complementar nº 87/96.

Afirma que a empresa apelada fundamenta o seu pleito, exclusivamente, no argumento de que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICMS de competência dos Estados incide apenas quando há circulação de mercadorias, ou seja, quando o negócio jurídico realizado implica transferência de titularidade, estando, pois, a operação de importação do bem sob o abrigo da não incidência do ICMS, uma vez que é objeto de contrato de afretamento a casco nu, sem transferência de titularidade do bem.

Defende que
para a caracterização do fato gerador do ICMS descrito no art. 2º, inciso I, da Lei Complementar n.º 87/96, supramencionado, é indiferente se há circulação física, econômica ou jurídica, falecendo, pois, de sustentação legal o argumento apresentado pela empresa apelada e acolhido na sentença ora recorrida.

Afirma que no ICMS incidente sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, o dever jurídico de recolher o imposto na importação não se origina de uma operação relativa à circulação de mercadorias, mas sim nasce precisamente da efetivação de um negócio jurídico denominado importação, sendo o fato típico necessário e suficiente para que se inaugure a relação jurídica o ingresso dos bens importados no território aduaneiro brasileiro (importação), fato que é dissociado de uma circulação jurídica subsequente.

Alega que da análise dos dispositivos legais, supramencionados, depreende-se que independente de sua finalidade, o ICMS incide na entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que a mesma não seja contribuinte habitual do imposto.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a consequente reforma da sentença para
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pela Apelada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em parecer, o Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do recurso, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão consiste em verificar a
existência de relação jurídico-tributária entre a empresa apelada e o Estado do Pará, no que se refere a cobrança de ICMS em operações de importação de bens (embarcações, suas partes e peças) sob o regime de admissão temporária para utilização econômica, originadas de contratos de afretamento de embarcações a casco nu celebrados com empresa estrangeira sediada no exterior (proprietárias das embarcações).

Dos autos, constata-se que restou demonstrado que a empresa Apelada firmou contrato de afretamento de embarcação a casco nu, que consiste em um arrendamento por tempo determinado em que o proprietário entrega a posse do navio ao afretador, que será o responsável por toda a operação como contratar tripulação, realizar manutenção e gerenciar a navegação, não havendo, contudo, a transferência de titularidade da embarcação.

Com bem observado pelo Juízo
a quo
,
“
quando a Constituição Federal, em seu art. 155, II, autorizou aos Estados instituir impostos sobre as operações relativas à circulação de mercadorias, o fez tendo como pressuposto para tal a ocorrência de transferência da propriedade do bem, o que não se dá no caso dos autos, onde o autor recebe os bens por tempo determinado, através de contrato de afretamento a casco nu que, conforme previsão contratual, tem prazo de vigência predeterminado e que os bens serão devolvidos ao final do contrato.”

Sobre a questão, insta destacar que o STF, em sede de repercussão geral no julgamento o Recurso Extraordinário nº 540.829-SP, Tema 297, firmou a seguinte a tese jurídica:

"Não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem."

Referido
Recurso Extraordinário (nº 540
.829-SP),
paradigma do Tema 297, discutia
, à luz do art. 155, II e § 2º, IX e XII, a e d, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS sobre operações de importação de mercadorias, sob o regime de arrendamento mercantil internacional, tendo sido o
Acórdão do julgado
assim ementado:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
ICMS. ENTRADA DE MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR. ART. 155, II, CF/88. OPERAÇÃO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL INTERNACIONAL. NÃO-INCIDÊNCIA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ICMS tem fundamento no artigo 155, II, da CF/88, e incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 2. A alínea a do inciso IX do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, na redação da EC 33/2001,
faz incidir o ICMS na entrada de bem ou mercadoria importados do exterior, somente se de fato houver circulação de mercadoria,
caracterizada pela transferência do domínio (compra e venda)
. 3. Precedente: RE 461968, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2007, Dje 23/08/2007, onde restou assentado que o imposto não é sobre a entrada de bem ou mercadoria importada, senão sobre essas entradas desde que elas sejam atinentes a operações relativas à circulação desses mesmos bens ou mercadorias. 4.
Deveras, não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem
.
Consectariamente, se não houver aquisição de mercadoria, mas mera posse decorrente do arrendamento, não se pode cogitar de circulação econômica
. 5.
In casu, nos termos do acórdão recorrido, o contrato de arrendamento mercantil internacional trata de bem suscetível de devolução, sem opção de compra
. 6 .
Os conceitos de direito privado não podem ser desnaturados pelo direito tributário
, na forma do art. 110 do CTN, à luz da interpretação conjunta do art. 146, III, combinado com o art. 155, inciso II e § 2º, IX, a, da CF/88 . 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF - RE: 540829 SP, Relator.: GILMAR MENDES, Redator do Acórdão Min. Luiz Fux, J. 11/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/11/2014 - grifei)

Como se observa, no voto vencedor, restou enfatizado que o
s conceitos de direito privado não podem ser desnaturados pelo direito tributário, devendo por este
ser observados, ressaltando que a aplicação do art. 155, § 2º, IX, “a”, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001, exige a entrada e posterior circulação do bem, o
que pressupõe, evidentemente, uma compra e venda

para a incidência do ICMS.

O STJ adota o entendimento consubstanciado nas decisões do STF, para os contratos de mercadorias de admissão temporária, sem que haja a transferência da titularidade do bem, senão vejamos:

Com efeito, o crédito executado se refere a ICMS incidente sobre as mercadorias de admissão temporária.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 540.829, fixou a tese no sentido de que "não incide ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem" (tema 297
) [...] Por força do referido julgamento, a própria Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro publicou, em 28/04/2016, a Resolução SEFAZ nº 1.000/2016, que determinou o cancelamento dos autos de infração já lavrados em relação às operações de importação feitas sem a transferência da propriedade, in verbis: Considerando: - a decisão definitiva, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 540.829 - SP), julgado em sede de repercussão geral, esclarecendo que não mais deve ser exigido o ICMS nas importações em que não haja a transferência de propriedade, bem como a manifestação da Procuradoria Geral do Estado e da Assessoria Jurídica (...)

(STJ - REsp: 1797229 RJ 2019/0039794-5, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 23/04/2021 - grifei)

Especificamente ao tratar de afretamento de embarcações, o STJ assim já decidiu, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO.
CONTRATOS DE AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÃO. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 5/STJ. 1.
Não incide o ICMS nos contratos de afretamento de embarcação, por não se enquadrarem na hipótese prevista do art. 2º, II, da LC n.º 87/96
. Precedente: REsp 79 .445/ES, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA TURMA, DJ 13/04/1998. 2. O Tribunal de origem, após analisar os elementos dos autos, concluiu que o contrato em exame é de afretamento por tempo . Portanto, rever essa premissa encontra óbice na Súmula 5/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1091416 RJ 2008/0213658-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/10/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2013 - grifei)

Nesse sentido também é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ICMS. ARRENDAMENTO MERCANTIL INTERNACIONAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que declarou a nulidade de autos de infração relativos à cobrança de ICMS em contrato de arrendamento mercantil internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se incide ICMS sobre operação de arrendamento mercantil internacional, especialmente quando não configurada a antecipação da opção de compra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada encontra amparo no Tema 297 de Repercussão Geral do STF (RE 540.829), que firmou a tese de que não incide ICMS em operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra com transferência da titularidade.

4. A cláusula contratual referente à “garantia de valor residual” não configura venda disfarçada, por não implicar transferência de propriedade.

5. A base de cálculo do ICMS, caso haja opção de compra ao final do contrato, deve restringir-se ao valor residual do bem, nos termos do art. 548, § 3º, do RICMS/PA.

6. Ausente demonstração de antecipação da opção de compra ou de simulação contratual, deve ser mantida a declaração da nulidade dos autos de infração.

7. O recurso reitera argumentos já enfrentados na decisão monocrática, não trazendo elementos novos que justifiquem a reforma desta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não incide ICMS sobre contrato de arrendamento mercantil internacional quando não há antecipação da opção de compra. 2. A cláusula de garantia de valor residual não configura compra e venda a ensejar a cobrança do imposto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, IX, “a”; Lei nº 6.099/1974, art. 11, §§ 1º e 2º; RICMS/PA, art. 548, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 540.829 (Tema 297 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no AREsp 748.703/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma

(TJPA, AP 0804970-57.2016.8.14.0301, Relator Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, J. 31/03/20225 - grifei)

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que
declarou a inexistência da relação jurídico-tributária entre o Autor e o Estado do Pará, no que se refere a cobrança de ICMS em operações de importação de bens sob o regime de admissão temporária para utilização econômica, originadas de contratos de afretamento de embarcações a casco nu celebrados com empresa estrangeira sediada no exterior, diante da
ausência de transferência da propriedade dos bens em questão, já que somente nessa hipótese estaria autorizada a cobrança do ICMS, na esteira do Tema 297 do STF.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/02/2026